Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. REMARCAÇÃO E ATRASO DE VOO. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais em decorrência de remarcação de voo e falha na prestação de assistência ao passageiro. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Condições meteorológicas. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O autor adquiriu passagem de ida e de volta do trecho Brasília / Rio de Janeiro. Narra que houve alteração nos voos e que, no trajeto da volta, a despeito de ter adquirido voo direto, a alteração resultou em conexão em São Paulo. No trajeto da volta, houve atraso no trecho Rio de Janeiro/ São Paulo, em decorrência de mau tempo, o que fez com que o autor tivesse que dormir em São Paulo e apenas no dia seguinte prosseguir com a viagem. As condições climáticas adversas que resultam em desvio de itinerário de voo (demonstradas por meio da narrativa da própria parte autora) caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. Assim, o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência do atraso do voo.
3 – Dever de assistência. Dano moral. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica obrigado a arcar com as despesas de estada e alimentação do usuário durante a espera de novo transporte (art. 741 do Código Civil). O réu forneceu assistência ao autor, com hospedagem em hotel, jantar e café da manhã. Foi fornecido, ainda, ônibus de transporte para o hotel e voucher de taxi para o retorno ao aeroporto. Apesar da situação de desconforto, não pode ser considerado como defeito na prestação de assistência o desacordo do passageiro no tipo de alimento fornecimento, ou mesmo a existência de filas no chech-in, pois compatíveis com a situação de emergência a que estavam submetidos. Não há no processo qualquer prova das alegações de falha na prestação dos serviços de assistência fornecidos pelo réu e, ainda que houvesse, as situações narradas não ensejam violação aos direitos da personalidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W